Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Remessa Necessária. Educação Inclusiva. Estudante Portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Grau 3 de Suporte. Pedido de Monitor Exclusivo. Valor da Causa Inferior ao Necessário para Análise da Remessa Necessária. Remessa não Conhecida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária oriunda de sentença que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de monitor exclusivo para acompanhar estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 3, durante o período escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o estudante com TEA faz jus ao acompanhamento por monitor exclusivo ou se é suficiente o reforço da equipe de apoio da unidade escolar, diante da ausência de comprovação inequívoca da necessidade individualizada. No entanto, verifica-se que o valor da causa é inferior ao necessário para análise da remessa necessária, que é de 500 salários mínimos.
III. Dispositivo
3. Remessa necessária não conhecida.